Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista os acórdãos de ids 12898586 e 15197388, encerrou-se a prestação jurisdicional deste órgão revisor. Assim, nada a prover em relação à petição de id 16464045 e 17914228. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de id. 15197388, bem como sua certificação. Após, devolvam-se os autos à vara de origem para as providências cabíveis, no sentido de apreciar e, eventualmente, homologar os termos do acordo noticiado pelas partes. À i. Secretaria da Turma, para as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator